Tribunal: TJBA
Processo: 8086442-48.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086442-48.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LOURISVALDO RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FILIPE MACHADO FRANCA, SILVINO DE ALENCAR BARROS, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO BONSUCESSO S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
DO CONSUMIDOR
.
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E DEVOLUÇÃO EM DOBRO. TESES AFASTADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE
. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelaç
ão
interposta
pelo autor
em face da
sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos,
no bojo da ação revisional de contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Existem
três
questões em discussão: (i)
violação do princípio da congruência
; (ii)
devolução em dobro das diferenças apuradas; e (iii) fixação dos honorários por equidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inicialmente
,
não há falar em violação do princípio da congruência quando possibilitada a compensação dos valores, já que se trata de mera consequência lógica da operacionalização do pedido formulado
.

4. Noutro ponto,
não há como conceder a devolução em dobro dos valores, haja vista que, desde a petição inicial, apenas foi pleiteada a restituição simples,

configurando verdadeira inovação recursal.

5.
Por outro lado
, observando as teses fixadas pelo STJ no tema repetitivo n. 1.076, é cabível a fixação dos honorários por equidade, no importe de R$3.000,00, já que tanto o proveito econômico quanto o valor da causa são baixos
.

IV. DISPOSITIVO

6
. Recurso
parcialmente
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8086442-48.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LOURISVALDO RODRIGUES DOS SANTOS
e como apelado
BANCO BONSUCESSO S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto vencedor.

Salvador, 2 de Junho de 2025.